Tribunal: TJMT
Processo: 0004070-15.2017.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004070-15.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DORALICE BEZERRA DA SILVA - CPF: 858.519.901-63 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO), CARLOS NATANIEL WANZELER - CPF: 003.287.887-75 (APELADO), CARLOS ROBERTO COSTA - CPF: 997.944.207-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – TELEXFREE - AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA APLICAÇÃO DA CONTA TELEFREX – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I - A sentença proferida na ação civil pública no 0800224-44.2013.8.01.0001 é ilíquida, por isso, seu cumprimento demanda prévia liquidação, cabendo à parte autora demonstrar, mesmo que de forma superficial, sua legitimidade ativa para propor a demanda (art. 17, do CPC).

II - Não é possível a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, tampouco o deferimento do pedido de exibição de documentos (arts. 373, § 1o, e 396, ambos do CPC/2015), quando a parte autora não demonstra, ainda que minimamente, o fato constitutivo do direito alegado (TJAC; APL 0707824-06.2016.8.01.0001; Ac. 20.615; Rio Branco; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luís Camolez; data do julgamento: 03-07-019; data da publicação: 08-07-2019).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Apelação Cível interposta por DORALICE BEZERRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT nos autos da Ação de Liquidação de Sentença no. 0004070-15.2017.8.11.0024 que, ante a ausência de documentos probatórios do investimento, julgou improcedente o processo, da seguinte forma:

“Ocorre que, em análise aos autos, verifico que a parte autora não trouxe nenhum elemento de prova, ou mesmo indício, que viesse a corroborar, ainda que minimamente, o alegado vínculo contratual mantido com a parte requerida, limitando-se simplesmente a alegar que teria feito investimentos perante a empresa demandada, descumprindo, assim, o seu ônus probatório.

Assim, não é crível que alguém que venha a ter feito referido investimento - de alto risco, inclusive – não tenha se munido sequer de um único comprovante.

Dessa maneira, inexistindo provas acerca do alegado vínculo jurídico mantido entre as partes, bem como do suposto negócio jurídico entabulado, torna-se inexorável a improcedência

da presente ação.

(...)

Diante do exposto, julgo improcedentes todos os pedidos veiculados pela parte autora.

Por conseguinte, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo extinto com resolução de mérito o presente processo.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais, com fulcro no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a sua cobrança, em razão da gratuidade deferida em sede recursal."

Em suas razões, a parte autora/apelante, requer a reforma da sentença, sustentando (i) a aplicabilidade da Teoria Dinâmica da Distribuição do Ônus da Prova, prevista no § 1o, do art. 373, do CPC, uma vez que não detém todos os documentos que comprovem os pagamentos efetuados; (ii) que juntou aos autos documento comprobatório produzido pela própria empresa apelada.

Sem contrarrazões do apelado em razão da não angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, a parte exequente ingressou com a Ação de Liquidação de Sentença em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA., pleiteando a restituição do valor investido para aquisição de conta, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme o disposto na sentença proferida na Ação Civil Pública no 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC.

Citada, a empresa requerida/apelada não se manifestou.

Assim, sobreveio a sentença por meio da qual a MM Juíza julgou a ação improcedente com base no art. 485, inciso IV, do CPC, ante a ausência de documentos necessários e essenciais para demonstração do pagamento do suposto investimento.

Pois bem.

Inicialmente destaco que, o cumprimento da sentença proferida nos autos da ação civil pública n. 0800224-44.2013.8.08.0001, julgada pela 2a Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, demanda prévia liquidação. Portanto, considerando a complexidade do título, a parte que pretendente liquidar essa sentença, necessita demonstrar, mesmo que de forma superficial, sua legitimidade ativa para propor a demanda (art. 17, do CPC).

De acordo com o disposto no art. 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, considerados aqueles que “dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda” (STJ, REsp 1.262.135/SP, Rel Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 18-04-2014, disponibilizado em: 03-02-2015).

No caso em análise, embora o apelante informe que é beneficiário da sentença coletiva, pois atuou como divulgador, investindo o valor aproximado R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não há nos autos elementos mínimos comprobatórios que demonstrem o pagamento do suposto investimento.

Assim, embora o apelante informe que o site da requerida Telexfree não está funcionando normalmente, impossibilitando o de comprovar as transações e as informações relativas a valores investidos, recebidos e retidos, a quantidade de Voip's ativos, data de ingresso, entre outros, que só estariam disponíveis na conta online de cada investidor, entendo que por se tratar a presente demanda de liquidação de sentença, cabe ao autor a mínima comprovação da relação jurídica com os réus, a fim de respaldar a sua figuração no polo passivo, o que não ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido, tem sido o entendimento dos Egrégios Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. TELEXFREE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROCESSO EXTINTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ajuizada ação de liquidação de sentença coletiva, cabe à parte autora mínima comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo ativo da lide. 2. Oportunizada a emenda à inicial, para que a parte autora comprove sua legitimidade, haja vista que pendente a juntada de documentação que revele a condição do autor de divulgador da ré, não cumprindo ela a determinação judicial, a exordial será indeferida, provocando ainda a extinção do feito”. (TJMS; AC 0800830-61.2016.8.12.0001; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; REL. DES. FERNANDO MAURO MOREIRA MARINHO; DATA DE JULGAMENTO: 09-07-2019; DATA DA PUBLICAÇÃO: 11-07-2019).

Ainda,

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO IMPRÓPRIA. SENTENÇA COLETIVA. PIRÂMIDE FINANCEIRA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. COMPROVADA. PROVAS MÍNIMAS SUFICIENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABÍVEL. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A parte autora preencheu minimamente os requisitos para o regular processamento do pedido de liquidação de sentença coletiva, porque trouxe os elementos que tinham a disposição para demonstrar a sua pertinência subjetiva com a relação jurídica base decidida nos autos da ação coletiva n. 0800224-44.2013.8.01.0001, notadamente o comprovante de depósito na conta de titularidade da Ympactus Comercial Ltda. (Telexfree). 2. O negócio jurídico entabulado pelas partes se notabilizou no país inteiro como uma pirâmide financeira que terminou com a alegação de prejuízo por parte das pessoas físicas que se uniram na base piramidal. Portanto, é de se presumir que a apelada não forneça administrativamente as informações pleiteadas pelos interessados que outrora realizaram aportes financeiros no negócio. 3. (...) No caso, as provas necessárias para o processamento da liquidação da sentença se encontram hospedadas em ambiente virtual indisponível o livre acesso público, de modo que apenas a empresa recorrida possui a disponibilidade de apresentá-las em juízo, o que deverá ser efetuado, em respeito aos princípios da lealdade, da bo -fé e da cooperação processual, elencados nos arts. 5o e 6o do Código de Processo Civil, até mesmo porque o agravante não pode ser prejudicado por um fardo do qual não pode se eximir. 4) Como a empresa é a única detentora do controle detalhado das informações e documentos necessários para o processamento da liquidação de sentença, relacionados à suposta existência de uma relação contratual entre as partes e aos investimentos que teriam sido feitos pelo recorrente, recomenda-se a inversão do ônus da prova, já que o autor não detém condições de produzir a prova do fato constitutivo de seu direito e a parte contrária possui a capacidade para tanto, nos termos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil (TJES; AI 0010638-22.2018.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rela Desa Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 02/10/2018; DJES 11/10/2018). 4. A inversão do ônus da prova a fim de determinar a juntada da documentação pleiteada pela parte autora na petição inicial não significa, necessariamente, a procedência da pretensão autoral, na medida em que ao longo da instrução processual os meios de prova poderão/deverão ser produzidos pelas partes interessadas. 5. Recurso conhecido e provido”. (TJES; APL 0015452-25.2017.8.08.0012; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; REL. DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; DATA DE JULGAMENTO 05-02-2019; DATA DA PUBLICAÇÃO: 14-02-2019).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. TELEXFREE. COMPROVAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DA RELAÇÃO JURÍDICA COM A RECORRIDA. LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE CONFIGURADOS. SENTENÇA ANULADA. 1. Consoante o art. 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, o que, nas liquidações individuais da sentença coletiva do caso Ympactus (Telexfree), diz respeito à comprovação dos liquidantes, mesmo que de forma perfunctória, de sua condição de divulgador da rede Telexfree, o que pressupõe a demonstração de que o liquidante ativou seu Back Office, com pagamento dos valores relativos às contas Voip. Precedentes. 2. In casu, o recibo de fls. 11, referente ao pagamento de R$ 728,85 à empresa recorrida, traz indícios da condição de divulgador da parte recorrente, sendo suficiente para instruir a inicial, e o fornecimento de informações exatas e pormenorizadas a respeito da situação atual das contas, resgates efetuados, dentre outros, somente há de ser logrado mediante a determinação à empresa recorrida, nos termos do § 4o do art. 524 do CPC/15, e, ainda, com fulcro no § 1o do art. 373 do CPC/15. Precedentes. 3. Nesse contexto, efetivamente demonstrado pelo recorrente a existência de vínculo jurídico com a empresa apelada, mediante a juntada do recibo de pagamento de valores à empresa recorrida, tendo como sacado/pagador o apelante, a sentença merece ser anulada, a fim de determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja dado prosseguimento ao feito. 4. Recurso conhecido e provido”. (TJES; APL 0013513-10.2017.8.08.0012; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; REL. DES. SUBST. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO; DATA DE JULGAMENTO: 05-02-2019; DATA DE PUBLICAÇÃO: 12-02-2019).

Por fim, friso que “não é possível à aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, tampouco o deferimento do pedido de exibição de documentos (arts. 373, § 1o, e 396, ambos do CPC/2015), quando a parte autora não demonstra, ainda que minimamente, o fato constitutivo do direito alegado” em razão de que “a prova documental necessária à demonstração da legitimidade ativa se constitui em prova mínima a ser produzida pelo liquidante” (TJAC; APL 0707824-06.2016.8.01.0001; Ac. 20.615; Rio Branco; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luís Camolez; data do julgamento: 03-07-019; data da publicação: 08-07-2019; TJES; Apl 0013513-10.2017.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; data de julgamento: 05-02-2019; data de publicação: 12-02-2019).

Com tais considerações, CONHEÇO da apelação porque tempestiva e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença de piso nos seus exatos, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, tendo em vista que não houve fixação de honorários na origem, deixo de majora-los na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022